Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713714-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILEUZA MENDES DA SILVA EMBARGADO: UZICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, M3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Compulsando os autos eletrônicos na origem, verifica-se que a requerente, ora agravante, postulou a desistência da ação principal em decorrência de acordo (ID 241877254). Ato seguinte, foi proferida sentença que homologou a transação e extinguiu o processo (ID 243316260). Assim, resta demonstrada a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital